Tribunal: STF
Processo: RE 1510895
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE EX-COMBATENTE. COMPANHEIRA. REVERSÃO DAS COTAS-PARTES DESTINADAS AOS FILHOS. LEI APLICÁVEL NA DATA DA MORTE DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES. REQUISITOS LEGAIS: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “ADMINISTRATIVO. PENSÃO DE EX-COMBATENTE. COMPANHEIRA. REVERSÃO DE COTAS-PARTES DE FILHOS FALECIDOS OU QUE IMPLEMENTARAM A MAIORIDADE. ÓBITO DO INSTITUIDOR NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 8.059/90. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO. 1. Caso em que a autora, já beneficiária de 1.6 do valor da pensão em questão, pretende a reversão das demais cotas-partes, que vinham sendo percebidas por outros dependentes (filhos da requerente), que faleceram e/ou implementaram a maioridade, tendo o juiz monocrático indeferido o pedido; 2. O direito à pensão por morte de ex-combatente, segundo o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, é regido pela legislação em vigor à data do óbito do instituidor; 3. No caso, o ex-combatente faleceu em 18 de dezembro de 1992, portanto, sob à vigência da Lei nº 8.059/90, que proíbe a reversão/transferência de cota-parte extinta com a saída do beneficiário, não gerando o direito à divisão da mesma aos dependentes remanescentes (parágrafo único, do art. 14); 4. Apelação desprovida” (fl. 3, e-doc. 86). 



    Os embargos de declaração opostos pela União foram rejeitados (e-doc. 112).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 93 da Constituição da República e os incs. II e V do art. 53 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Assevera “que a exigência trazida pelo art. 14 da Lei 8.059/90, além de não possuir o condão de fulminar o direito da Autora à percepção da integralidade da pensão especial de ex-combatente, não se coaduna com as aspirações trazidas pela Norma Constitucional transitória, em seu art. 53” (fl. 10, e-doc. 101). 



    Sustenta que, “mesmo que nos casos onde haja pluralidade de dependentes, o parágrafo único, do art. 14, da Lei 8.059/90, não poderia obstar a transferência da cota-parte do dependente, que perdeu esta condição, para a viúva, haja vista que tal procedimento reduz o valor da pensão, em contrariedade ao dispositivo constitucional” (fl. 12, e-doc. 101).



    Realça que, “não obstante a vedação expressa de transferência da cota-parte aos demais dependentes, pelo referido dispositivo legal [art. 14 da Lei n. 8.059/1990], é forçoso reconhecer-se que tal imposição não se aclimata com o caso em tela” (fl. 16, e-doc. 101).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário.



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    O exame da situação fático-jurídica apresentada neste processo revela que o Tribunal de origem apresentou suficiente fundamentação sobre as questões de direito material e processual suscitadas nas impugnações trazidas pela recorrente. Ausente, portanto, contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    5. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou que “o direito à pensão de ex-combatente, segundo o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, é regido pela legislação em vigor à data do óbito do instituidor” (fl. 1, e-doc. 86).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de submeter-se a concessão de pensões de ex-combatentes à norma vigente na data da morte do instituidor (princípio tempus regit actum). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EX-COMBATENTE. PENSÃO ESPECIAL. REGÊNCIA PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE NA ÉPOCA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 598.150-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.2.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 20.02.2020. ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL. VIÚVA DE EX-COMBATENTE. REVERSÃO DA COTA-PARTE ÀS FILHAS EM FACE AO FALECIMENTO DA GENITORA. LEI 4.242/63. APLICÁVEL A LEGISLAÇÃO EM VIGOR NA DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, aplica-se ao benefício de pensão de ex-combatente a legislação vigente à época do falecimento do instituidor (genitor), que, no caso, ocorreu em 28.05.1989, após a CF/88 e antes da vigência da Lei 8.059/90. 2. A definição dos requisitos para o enquadramento de dependentes de ex-combatente, na hipótese dos autos, não está na CF/88, mas na legislação infraconstitucional anterior, a qual vigorou até a edição da Lei 8.059/90. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente (eDOC 1, p. 99), devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º” (RE n. 1.198.554-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. FILHA DE EX- COMBATENTE. PENSÃO ESPECIAL. REGÊNCIA. LEGISLAÇÃO VIGENTE À DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. “O direito à pensão de ex-combatente é regido pelas normas legais em vigor à data do evento morte. Tratando-se de reversão do benefício à filha mulher, em razão do falecimento da própria mãe que a vinha recebendo, consideram-se não os preceitos em vigor quando do óbito desta última, mas do primeiro, ou seja, do ex-combatente” (MS 21.707/DF, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, Pleno DJ de 22.09.95). No mesmo sentido: AI 537.651-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Primeira Turma, DJ de 11.11.05; AI 724.458-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 1º.10.10. 2. In casu, o acórdão originalmente recorrido assentou que: ‘PENSÃO DE EX-COMBATENTE. REVERSÃO DO BENEFÍCIO. FILHA MAIOR DE 21 ANOS, EM DECORRÊNCIA DO ÓBITO DA MÃE OCORRIDO ANTES DA LEI Nº 8.059/90. A Lei nº 8.059 de 04 de julho de 1990, que regulamentou o artigo 53 do ADCT, estabelece, em seu artigo 5º, III, as condições para a persecução do benefício. A autora é maior de 21 anos e, por isso, não faz jus à pensão aumentada. No que concerne à assistência médico-hospitalar gratuita, de que trata o art. 53, IV, do ADCT, a sentença que a concedeu é mantida. Sentença reformada. Apelação e remessa necessária providas em parte.’ 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 638.227-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.11.2012).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Pensão por morte de ex-combatente falecido após a promulgação da Constituição Federal de 1988 e antes da edição da Lei nº 8.059/90. Reversão do benefício à filha previsto na Lei nº 4.242/63 a filha. Possibilidade. 1. A pensão especial por morte de ex-combatente rege-se pelas leis vigentes à data do óbito do instituidor. 2. A Constituição Federal de 1988 não definiu os critérios para o enquadramento de dependente de ex-combatente, motivo pelo qual a legislação pretérita vigorou até a edição da Lei nº 8.059/90, que disciplinou o disposto no inciso III do art. 53 do ADCT. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 518.885-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.8.2012).



    Dos fundamentos do acórdão recorrido, verifica-se a correta aplicação da jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido da “impossibilidade de reversão da quota-parte da pensão especial do filho que completou a maioridade em favor de sua mãe, viúva de ex-combatente, prevista no artigo 14 da Lei n. 8.059/90” (RE n. 598.093-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe 9.10.2009).



    6. Sobre a aplicabilidade do art. 14 da Lei n. 8.059/1990 à controvérsia em exame, no voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou:



    “Compulsando-se os autos, constata-se que o instituidor do benefício faleceu em dezembro de 1992, já sob a égide da Lei nº 8.059/90, que veda a reversão/transferência das respectivas cotas cessadas aos beneficiários remanescentes. 



    É o que se depreende do art. 14 da Lei nº 8.059/90, que assim dispõe: 



    ‘Art. 14 - A cota-parte da pensão dos dependentes se extingue:



      I - pela morte do pensionista; 



    II - pelo casamento da pensionista; 



    III - para o filho, filha e irmão e irmã, quando, não sendo inválidos completam 21 anos de idade; 



    IV - para o pensionista inválido, pela cessação da invalidez; 



    Parágrafo único. A ocorrência de qualquer dos casos previstos neste artigo não acarreta a transferência da cota-parte aos demais dependentes’. 



    Conforme se observa do dispositivo acima mencionado que, a cota do filho (a) pensionista, que falecer e/ou completar 21 anos, como é o caso dos autos, se extingue, não havendo reversão para os beneficiários remanescentes da correspondente pensão. 



    Conforme se observa do dispositivo acima mencionado, a cota do filho (a) pensionista, que falecer e/ou completar 21 anos, como é o caso dos autos, se extingue, não havendo reversão para os beneficiários remanescentes da correspondente pensão” (fl. 2, e-doc. 85).



     Rever o decidido nas instâncias ordinárias da Justiça Federal sobre os requisitos legais para enquadramento de dependentes de ex-combatente exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 8.059/1990). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 53, II, DO ADCT. PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. CUMULAÇÃO COM PENSÃO POR MORTE DE MILITAR. MESMO FATO GERADOR. LEI 8.059/90. LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, que julgou improcedente o pedido de acumulação de pensão previdenciária por morte de militar com pensão especial de ex-combatente, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático probatório dos autos (Súmula 279 do STF), providências inviáveis no âmbito do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (RE n. 1.353.511-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.3.2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO DE EX-COMBATENTE. REVERSÃO DE COTA-PARTE. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.422.620-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 28.6.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. PENSÃO POR MORTE. FALECIMENTO DE BENEFICIÁRIO. REVERSÃO DA COTA-PARTE. VALORES RETROATIVOS. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.368.145-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.5.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. EX-COMBATENTE. REVERSÃO EM FAVOR DAS FILHAS EM RAZÃO DO FALECIMENTO DA VIÚVA. POSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. SÚMULA 359/STF. PRECEDENTES. 1. Hipótese em que dissentir da conclusão do Tribunal de origem demandaria a análise da legislação aplicável ao caso (Leis nº 8.059/1990, 3.765/1960 e 4.242/1963), bem como o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 910.248-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2015).



      Nada há a prover em relação às alegações da recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora